Tribunal: CARF
Processo: 10166.005449/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.005449/2007-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.659 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MARCOS FADANELLI RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 4.155,98, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 16.246,76.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foi lançado crédito tributário decorrente das seguintes infrações apontadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005449/2007-18
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005449/2007-18

- Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de União Educacional de Brasilia,
no valor de R$ 3.921,00, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício;
- Dedução indevida do imposto de renda retido na fonte pelo Banco do Brasil, no
valor de R$ 4.463,40, tendo em vista a exigibilidade suspensa. Desse valor foi
deduzido IRRF no valor de R$ 307,42 relativo aos rendimentos não declarados.
Valor final glosado de R$ 4.155,98.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Brasília/DF (fls. 46 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, concorda com o lançamento referente à
omissão de rendimentos e, no tocante ao IRRF com exigibilidade suspensa cuja dedução foi
glosada, insurge-se contra o auto de infração alegando que o IRRF foi retido e depositado
judicialmente, e que ofereceu à tributação em sua DAA o valor total dos rendimentos, inclusive a
parcela com exigibilidade suspensa.

Transcrito do voto do acórdão no 03-28.783, da 3a Turma da DRJ/BSA:
“O contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa juridica. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada,
razão pela qual mantém-se o imposto incidente sobre a mesma, acrescido de multa de
oficio e juros de mora.
Com relação à dedução indevida de IRRF no valor de RS 4.463,40, como já
relatado no auto de infração e confirmado pelo impugnante, o valor refere-se a IRRF
com exigibilidade suspensa, que foi depositado judicialmente, conforme Dirf
apresentada pela fonte pagadora Banco do Brasil (fl. 28).
Verifica-se, então, que a matéria em litígio no presente processo administrativo
é, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial
própria.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (ADN/Cosit) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de
14 de fevereiro de 1996, esclarecendo que:
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é
definitiva e se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da
jurisdição.
Destarte, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, estando impedida a autoridade
julgadora de apreciar o mérito da matéria tratada no presente processo, referente à
glosa do imposto de renda retido na fonte.
Dessa forma, VOTO pela procedência do lançamento consubstanciado no auto
de infração, não conhecendo da impugnação no que se refere à infração de
compensação indevida do imposto de renda retido na fonte por haver concomitância
de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria, declarando
definitiva na esfera administrativa a exigência fiscal.”

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005449/2007-18

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 82 e segs. onde,
basicamente, quanto à glosa do IRRF deduzido, reitera suas razões de defesa já anteriormente
trazidas em sede de impugnação, acrescentando que se foi desconsiderado o IRRF com
exigibilidade suspensa objeto de depósito judicial, também deveria ser retirada da base de
cálculo do imposto a parcela dos rendimentos correspondentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa de parcela do IRRF deduzido pelo
contribuinte em DAA, parcela essa com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada
judicialmente pela fonte pagadora Banco do Brasil.
Em sua DIRPF/2003, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor total recebido do Banco do Brasil, incluindo parcela objeto de litígio judicial, no qual se
questiona a incidência do IR, conforme Comprovante de Rendimentos a ele fornecido, o qual
estaria de acordo com as orientações da IN SRF 288/2003. Sobre essa parcela a fonte pagadora
reteve o IR e efetuou o respectivo depósito judicial, conforme descrito nos autos. Ocorre que a
fonte pagadora, ao preencher a DIRF, apartou o IRRF com exigibilidade suspensa em um código
específico, conforme estabelecido pela IN SRF 269/2002. Na ação fiscal, a autoridade lançadora
então manteve o valor total tributável e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa deduzido.
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco e adicionalmente comenta que ao se desconsiderar a dedução do IR depositado
judicialmente, deveria então ser retirada da base de cálculo do imposto a parcela a ele
correspondente, ou seja, com suspensão da exigibilidade.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Conforme já relatado, a DRJ não conheceu da impugnação na parte que versa
sobre a glosa da dedução do IR retido e depositado judicialmente, sob o fundamento da
ocorrência de concomitância entre ações judiciais em curso e a impugnação administrativa.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.
Sendo assim, declaro nula a decisão da DRJ de não conhecimento dessa parte da
impugnação, tomo conhecimento do recurso voluntário e passo à análise de seu mérito.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005449/2007-18

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação DIRPF/2003 a totalidade
dos rendimentos recebidos do Banco do Brasil, incluindo as verbas em discussão judicial, e
valeu-se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com
exigibilidade suspensa.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 4.155,98. Entretanto, para correção do
lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 16.246,76, conforme DIRF da fonte pagadora (fl. 15).
Cabe esclarecer que o presente voto, o qual adentrou o mérito de questão não
apreciada pela DRJ, não caracteriza supressão de instância, uma vez que profere decisão
favorável ao contribuinte, ainda que parcialmente, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.659 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005449/2007-18

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 4.155,98, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 16.246,76.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital